Tribunal: TJMT
Processo: 0000310-36.2018.8.11.0020
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000310-36.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SALAO PAROQUIAL JESUS TE AMA (VÍTIMA), FABRICIO MORAES BUENO - CPF: 015.160.791-59 (APELANTE), ABIGAILTON ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 032.374.461-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA
. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
CONDUTA REPROVÁVEL. RELEVANTE VALOR DAS
RES FURTIVAE.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
DESCLASSIFICAÇÃO DE CONSUMADO PARA TENTADO.
IMPROCEDÊNCIA.
DESNECESSÁRIA A POSSE MANSA E PACÍFICA DO BEM.

EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA
. IMPROCEDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE HABITAÇÃO.
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
. NÃO CONHECIMENTO. PENA JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E ABRANDAMENTO DO REGIME
. VEDAÇÃO LEGAL. REINCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 44, II E ART. 33, §2º “C” AMBOS DO CP.
APELO
PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
A reiterada prática delitiva, a reincidência específica e o valor das
res furtivae
, avaliadas em 40% do salário mínimo vigente à época, afastam o requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta e impedem, por conseguinte, que se reconheça a atipicidade material do comportamento por força do princípio da insignificância. Inteligência do
Enunciado nº. 44

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
Inadmissível desclassificar-se o delito de furto consumado para tentado, em havendo a inversão da posse do bem, mesmo que este tenha sido devolvido após breve período.

3.
Para o reconhecimento da causa de aumento prevista no §1º, art. 155 do CP, é suficiente que o crime tenha sido praticado no período noturno, momento de maior vulnerabilidade de vigilância,
independente de se tratar de imóvel residencial ou estabelecimento comercial.
Precedentes do STJ (AgRg no HC: 549703/MS).

4.

Carece de interesse recursal o Apelante quando buscar a redução da pena-base, se já fixada no mínimo legal, e todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP tiverem sido consideradas favoráveis ao réu.

5.

Dispõe o art. 44, II, do CP que a reincidência em crime doloso veda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. No mesmo sentido, a regra descrita no art. 33, §2º, “c”, do CP obsta a aplicação de regime mais brando aos condenados reincidentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Fabrício Moraes Bueno
foi condenado à pena de
2 anos
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
27
dias-multa
, porque teria cometido o crime de
Furto Majorado pelo Repouso Noturno
(art. 155, §1º, do CP).

Em razões recursais, pleiteou: I- a
absolvição
invocando o princípio da insignificância; II- a
desclassificação
do delito para a forma tentada (art. 14, II, CP); III – a
exclusão da causa de aumento de pena
(repouso noturno); IV- a
fixação da pena-base
no mínimo legal; V- a
substituição do regime
de pena privativa de liberdade por restritiva de direito (art. 44 CP) e o
abrandamento do regime
. Ao final, prequestionou os arts. 155, §1º, 14, 44, 49 e 77, todos do CP
(Id 60006560).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (Id 60006568);
do mesmo modo
, em parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id 63858975),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Recurso de Apelação criminal – Furto qualificado (Art. 155, §1º do CP)
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1) Pretendida absolvição do apelante por atipicidade da conduta em razão do princípio da insignificância –
Impossibilidade
– objeto avaliado em valor superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos – 2) Pretendida a desclassificação do crime para a modalidade tentada –
Impossibilidade
– delito se consuma com o apoderamento do bem – 3) Pretendido o afastamento da majorante do repouso noturno –
Impossibilidade
– É irrelevante o fato de o local estar ou não habitado – 4) Pretendido o redimensionamento da pena-base –
Pleito prejudicado
– pena já aplicada no mínimo legal – 5) Pretendida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito – Impossibilidade – não preenchimento do artigo 44, CP, por tratar-se de apelante reincidente –
Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 1 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021